Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735139-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ EMBARGADO: JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, GILSON ALVES PEREIRA D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 dias sobre os embargos de declaração opostos no Id. 41235496. Intime-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora